Tribunal: TJDFT
Processo: 0708779-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708779-62.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: ESPÓLIO DE FILOMENO MARCOS DE ANDRADE OURIQUES, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: SOFIA GAIÃO BRASIL ANDRADE OURIQUES DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra decisões monocráticas proferidas pelo eminente Desembargador JOÃO LUIS FISCHER DIAS, que: a) deferiu a liminar postulada em sede de agravo de instrumento para determinar a remessa do feito à Contadoria Judicial para fins de aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária em substituição à TR, a partir de 30/6/2009; b) conheceu e rejeitou os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal. O recorrente alega, no recurso especial, que o acórdão recorrido afrontou os artigos 502, 503, 507 e 508, todos do CPC, porque determinou a incidência do IPCA-E, não obstante a decisão executada, transitada em julgado, estipulasse a aplicação da TR. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com amparo nos julgados proferidos nos TEMAS 733 (RE 730.462/SP, Relator Ministro TEORI ZAVASCKI) e 1.170 (RE 1.317.982, Relator Ministro NUNES MARQUES), ambos do Supremo Tribunal Federal, e 905 (REsp 1.495.146/MG, Relator Ministro MAURO CAMPBEL MARQUES) do Superior Tribunal de Justiça, Requer a suspensão do feito até o julgamento do Tema de Repercussão Geral 1.170 no STF, nos termos do artigo 313, inciso VI, alínea “a”, do CPC. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta contrariedade ao artigo 5o, XXXVI, da CF, renovando a tese de afronta à coisa julgada. Em petição apartada (ID 36943447 – Pág. 1), o primeiro recorrido requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que as decisões impugnadas foram publicadas em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Apesar disso, os apelos especial e extraordinário não merecem ser admitidos porque não existe decisão proferida por colegiado, mas apenas decisão unipessoal. Seguindo essa linha de entendimento, as Cortes Superiores têm decidido que: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA N. 281 DO STF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não é cabível recurso especial contra decisão monocrática de Desembargador, em que poderiam ser opostos embargos de declaração ou interposto agravo regimental. Súmula n. 281 do STF. 2. Na espécie, a defesa interpôs recurso especial contra decisão prolatada por Desembargador, sem que houvesse esgotamento das instâncias de origem. É correto, portanto, o não conhecimento do recurso. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.043.594/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022). EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 281 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário foi interposto contra decisão monocrática proferida no âmbito do Tribunal de origem, restando ausente o exaurimento das instâncias ordinárias. Incidência da Súmula 281 do STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4o, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1386383 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 22/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 02-09-2022 PUBLIC 05-09-2022). Determino que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. Esclareça-se, ainda, que, restando inviável a admissão dos apelos, fica prejudicado o pedido de suspensão do feito. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015